Tribunal: TJES
Processo: 0006557-07.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DA PARTE AUTORA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO DO BANCO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A Autora sustenta que, após sentença em ação de divórcio que determinou sua exclusão do contrato de financiamento imobiliário, foi surpreendida com a negativação de seu nome pelo Banco. A sentença de primeiro grau determinou a retirada do nome da Autora do financiamento e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição da Autora em cadastro de inadimplentes é indevida, considerando a decisão judicial que determinou sua exclusão do contrato de financiamento; e (ii) estabelecer se o dano moral decorrente da negativação é in re ipsa e o valor adequado para a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença de divórcio transitada em julgado determinou a exclusão da Autora do contrato de financiamento, permanecendo como único titular o ex-cônjuge. A recusa do Banco em cumprir essa decisão judicial configura descumprimento de obrigação judicial.

4 - O Banco teve ciência da decisão judicial e recebeu comunicações da Defensoria Pública que reitera o pedido de exclusão do nome da Autora do financiamento, o que afasta a alegação de falta de documentação necessária.

5 - Embora o Banco alegue que a anotação foi "interna", resta comprovada a inscrição do nome da Autora no cadastro de inadimplentes (Serasa), o que configura negativação indevida.

6 - O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica, conforme entendimento pacificado do STJ.

7 - O valor indenizatório de R$ 3.000,00 é adequado, proporcional ao caso concreto e alinhado com o entendimento jurisprudencial para situações análogas.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso do requerido conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido, para fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e redimensionar as verbas sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.715.545/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018; TJES, Apelação Cível 0003449-06.2020.8.08.0021, 4ª Câmara Cível, j. 05.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006557-07.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

APELADO: SHEILA SOARES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DA PARTE AUTORA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO DO BANCO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A Autora sustenta que, após sentença em ação de divórcio que determinou sua exclusão do contrato de financiamento imobiliário, foi surpreendida com a negativação de seu nome pelo Banco. A sentença de primeiro grau determinou a retirada do nome da Autora do financiamento e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição da Autora em cadastro de inadimplentes é indevida, considerando a decisão judicial que determinou sua exclusão do contrato de financiamento; e (ii) estabelecer se o dano moral decorrente da negativação é in re ipsa e o valor adequado para a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença de divórcio transitada em julgado determinou a exclusão da Autora do contrato de financiamento, permanecendo como único titular o ex-cônjuge. A recusa do Banco em cumprir essa decisão judicial configura descumprimento de obrigação judicial.

4 - O Banco teve ciência da decisão judicial e recebeu comunicações da Defensoria Pública que reitera o pedido de exclusão do nome da Autora do financiamento, o que afasta a alegação de falta de documentação necessária.

5 - Embora o Banco alegue que a anotação foi "interna", resta comprovada a inscrição do nome da Autora no cadastro de inadimplentes (Serasa), o que configura negativação indevida.

6 - O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica, conforme entendimento pacificado do STJ.

7 - O valor indenizatório de R$ 3.000,00 é adequado, proporcional ao caso concreto e alinhado com o entendimento jurisprudencial para situações análogas.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso do requerido conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido, para fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e redimensionar as verbas sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos para, no mérito, negar provimento ao apelo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, e dar parcial provimento ao recurso de SHEILA SOARES DE OLIVEIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A (id 9526495) e Apelação Adesiva interposto SHEILA SOARES DE OLIVEIRA (id 9526504), em face da r. sentença (id 9526492, fl. 149), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada” promovida por SHEILA SOARES DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.

A sentença prolatada pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões a quo julgou parcialmente procedente ação para determinar a retirada do nome da Autora do contrato de financiamento, permanecendo, unicamente, em nome do seu ex-cônjuge, porém, não acolheu o pleito de indenização moral formulado.

Irresignado, o BANCO DO BRASIL S/A, em suas razões (id 9526495), pleiteia a reforma da sentença, argumentando que (1) não houve negativação do nome da Apelada, mas tão somente anotação interna nos registros do banco; (2) a Apelada não teria apresentado a documentação necessária para a regulamentação do financiamento. Assim, pleiteou a improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada SHEILA SOARES DE OLIVEIRA (id 9526503) refutando a tese da apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por seu turno, em suas razões recursais, a Apelante SHEILA SOARES DE OLIVEIRA (id 9526504) sustentou, resumidamente, que (1) o atraso no cumprimento da decisão judicial pelo Banco culminou na inscrição de seu nome nos serviços de proteção ao crédito, (2) a relação jurídica se trata de relação consumerista, caracterizando o dano moral in re ipsa.

Contrarrazões apresentada por BANCO DO BRASIL S/A (9526506) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006557-07.2019.8.08.0012

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA/APELANTE: SHEILA SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se, na origem, “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada” promovida por
SHEILA SOARES DE OLIVEIRA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
sustentando, em suma, que em razão do seu divórcio, não deveria constar na titularidade do financiamento imobiliário que mantinha junto ao ex-cônjuge , conforme decidido em sentença nos autos nº 0008625-32.2016.8.08.0012, (cujo trâmite ocorreu na 4ª Vara de Família de Cariacica), contudo, teria sido surpreendida com negativação junto cadastros de proteção ao crédito pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em data posterior à referida sentença judicial.

Em suas razões recursais (id 9526495), sustentou o Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
que a sentença mereceria reforma, sob a justificativa de que (1) não houve negativação do nome da Apelada, mas tão somente anotação interna nos registros do banco; (2) a Apelada não teria apresentado a documentação necessária para a regulamentação do financiamento. Assim, pleiteou a improcedência da demanda.

Contrarrazões da Apelada

(id 9526503).

Pois
bem.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A

Quanto ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso não merece ser provido, como passo a expor.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral sob os seguintes termos:

“A partir do documento de fl. 17, é possível verificar que fora proferida sentença, no bojo da ação no 0008625-32.2016.8.08.0012, a qual determinou que fosse feita “[...] a retirada imediata do nome da Sra. Sheila Soares de Oliveira do financiamento, permanecendo apenas em nome do Sr. Rafael Almeida Matos [...]".

Desse modo, merece prosperar a pretensão autoral no que tange ao pedido de retirada do nome da Autora do contrato de financiamento nº 124.109.269, acostado às fls. 104-127, devendo este permanecer, unicamente, em nome do Sr. Rafael Almeida Matos, diante da existência de determinação judicial nesse sentido.

Nesse ponto, cabe destacar que eventual ausência de documentos não impede a efetivação da medida, a qual é de observância obrigatória pelo Banco Réu.

[...]

Dos documentos coligidos aos autos, verifico que as comunicações feitas em nome da Autora, direcionadas ao Réu, foram feitas pela Defensoria Pública, em 26/09/2018, e 28/02/2019 (fls. 21-22).

Do exposto, não merece prosperar a alegação de que a Apelada não teria apresentado a documentação necessária para a regulamentação do financiamento, pois consta às fls. 21/22 dos autos dois ofícios remetidos pela
Requerente
ao Banco Apelante, inclusive com registro de recebimento do Banco nas datas respectivas de 26/09/2018 e 28/02/2019.

Com
efeito, a ciência do Banco Apelante afasta a sua irresignação sobre a ausência de apresentação de documentação necessária por parte da Apelada.

Ademais, inobstante a alegação de não ter existido a negativação da Apelada, mas tão somente anotação interna nos registros do banco, tem-se comprovado à fl. 20 dos autos o registro de Serasa em
desfavor
de
SHEILA SOARES DE OLIVEIRA como credor o BANCO DO BRASIL S/A, datado de 22/06/2018.

Considerando que a sentença prolatada em 05/07/2016 nos autos de nº 0008625-32.2016.8.08.0012, que tramitou perante a 4ª Vara de Família de
Cariacica
, determinou a imediata alteração do contrato de financiamento imobiliário para retirada do nome da Apelante como adquirente, e que a referida negativação ocorreu em 22/06/2018, tem-se que a sentença de piso, por seu turno, merece reforma acerca da abusividade da referida negativação.

Avaliando as razões de decidir, bem como a cronologia dos eventos supracitados, observa-se a ocorrência da negativação de forma indevida, de forma que a sentença não se coaduna com o entendimento deste E. Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque a negativação permaneceu mesmo após o pagamento da dívida que gerou a inscrição. 2- O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica. 3- O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível 0003449-06.2020.8.08.0021, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 05.07.2023).

Portanto, em razão do não atendimento para modificação da titularidade de financiamento imobiliário determinado em sentença judicial, bem como pela manutenção e negativação exercida pelo Banco Apelante em desfavor da Apelada, ainda após a referida sentença judicial, entendo pela improcedência do recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR SHEILA SOARES DE OLIVEIRA

Quanto ao recurso de SHEILA SOARES DE OLIVEIRA, uma vez que presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Posto isso, passo à análise do mérito recursal.

Da detida análise dos autos, vislumbro merecer guarida a justificativa da Apelante de que
o atraso no cumprimento da decisão judicial pelo Banco culminou na inscrição de seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Isso porque, a referida negativação ocorreu após a decisão prolatada nos autos
nº 0008625-32.2016.8.08.0012 da 4ª Vara de Família de Cariacica, determinando a retirada da Apelante da titularidade do financiamento.

No caso, a relação jurídica entre Apelante e Apelado versa sobre relação consumerista, aplicando-se os efeitos do dano moral
in re ipsa
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE.
1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) 2 – No caso em apreço, o nome da recorrida foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, denotando o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão ressarcitória.
3 – Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 – Apelo parcialmente provido (TJES. Data: 01/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0018458-67.2018.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES).

Diante

disso, a irresignação recursal merece prosperar, uma vez que a argumentação apresentada

é condizente com os entendimentos de que este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo em situações análogas à presente, merecendo, portanto, reforma a r. sentença para conhecer o dano moral sofrido pela Apelante e fixar o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00. Destaca-se que o valor em questão encontra respaldo em julgados deste Sodalício ao julgar casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ. 2. Com relação ao valor fixado pelo d. Juízo a quo, que deferiu nos limites do pedido da inicial, ou seja, R$ 19.629,57 (dezenove mil, seiscentos e vinte e nove reais, e cinquenta e sete centavos), entendo que deve ser minorado, vez que a indenização não pode causar enriquecimento indevido, mas deve ser em quantum capaz de atender ao caráter punitivo e pedagógico. 3
. A este respeito, resta pacificado pela jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera um dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado e condizente com os apreciados por esta colenda Quarta Câmara Cível.
4. Redimensiono a sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC, ante a sucumbência recíproca, condenando as partes, recorrente e recorrida, ao rateio das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. (Apelação Cível nº 0022872-07.2016.8.08.0048; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; 4ª Câmara Cível; Data: 26/04/2023).

Oportunamente, destaco que nos termos da Súmula 326/STJ, na ação de compensação por danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência recíproca:

[...] 8. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ). (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Por tudo isso, reconhecendo a configuração da abusividade da negativação realizada pelo Apelado no caso concreto, entendo por conhecer e dar provimento ao recurso, modificando a sentença de piso para dar provimento ao pleito autoral, tendo como consequência natural o redimensionamento da distribuição das verbas sucumbenciais.

Isto posto,

CONHEÇO
do recurso de apelação cível do
BANCO DO BRASIL S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Consectário do exposto, majoro a verba
honorária em 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil

Ato contínuo
,

CONHEÇO
do recurso de apelação cível de
SHEILA SOARES DE OLIV
EIRA e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ocasião em que, ante o acolhimento integral dos pedidos autorais, redimensiono a distribuição das verbas sucumbenciais, ônus que não mais recairá em face desta Apelante.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A. e
dar provimento ao recurso ao apelo interposto por
SHEILA SOARES DE OLIVEIRA.